Tribunal: TJSP
Processo: 2013250-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Decisão determinado diligência para constatação de imóvel reputado como bem de família – Questão pendente de análise em primeira instância - A mera determinação de diligências para constatação do imóvel não é impugnável por meio de agravo – Recurso não conhecido nesta parte;

Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Decisão determinado diligência para constatação de imóvel reputado como bem de família – Questão pendente de análise em primeira instância - A mera determinação de diligências para constatação do imóvel não é impugnável por meio de agravo – Recurso não conhecido nesta parte;

Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Matérias que fá foram objeto de embargos - O fato de haver sido julgado extinto o procedimento não dá azo para a reformulação de pedidos, a bel prazer da parte, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica – Preclusão - Decisão mantida – Recurso desprovido nesta parte.